Tribunal: TJDFT
Processo: 0734490-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734490-03.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDO: MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. EXISTÊNCIA. RECUSA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. INJUSTIFICADA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. VALOR ARBITRADO. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. MONTANTE FIXADO PELA INSTÂNCIA PRIMEVA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. 1. A Lei Federal no 9.656/98, reguladora dos planos e seguros de saúde, prescreve nos artigos 12 e 35 que, em se tratando de casos de urgência e emergência, o prazo de carência será de no máximo 24 (vinte e quatro) horas. 2. A intenção do legislador é garantir a plena assistência aos beneficiários em casos de urgência e emergência, respeitado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Assim, ainda que o segurado esteja sob a vigência do período de carência, pretendeu o legislador dar total respaldo nas hipóteses de atendimento emergencial. 3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, no confronto entre o interesse financeiro protegido pela cláusula de carência e a preservação da vida humana, esta deve sempre prevalecer, de modo que, em casos emergenciais, o plano de saúde fica obrigado a custear o tratamento médico necessitado pelo consumidor. 4. Restando demonstrado que a apelada necessitava se submeter à internação hospitalar em caráter de emergência, evidencia-se a ilegalidade da negativa de cobertura desse procedimento pelo plano de saúde. 5. Embora o mero inadimplemento contratual não caracterize a lesão extrapatrimonial, a recusa de tratamento médico é por si só capaz de aumentar a angústia e sofrimento do paciente, o que, por óbvio, lesa direitos inerentes à sua personalidade. 6. Na análise do caso concreto, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a situação socioeconômica do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz. 7. Analisando tais circunstâncias, conclui-se que a indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo juízo a quo deve ser mantida, já que atendeu aos critérios determinados pelo Superior Tribunal de Justiça. 8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de compensação por danos morais, ao argumento de que inexistiu ato ilícito, falha na prestação do serviço ou recusa injustificada. Ademais, assevera que não foi comprovada a ocorrência de dano, sofrimento ou angústia. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, uma vez que o montante arbitrado não seria razoável e proporcional. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.130.518/MG (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/11/2022). Demais disso, “Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no AREsp n. 2.107.719/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). Determino, por fim, que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024